Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-08.2023.8.11.0052
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000002-08.2023.8.11.0052
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. PERDIMENTO DA FIANÇA CASSADO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Fatos relevantes: (i) circunstâncias judiciais neutras, inexistência de agravantes e de causas especiais de aumento de pena; (ii) o Juízo a quo, ao substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária, decretou o perdimento da fiança recolhida pelo apelante.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; (ii) cassação do perdimento da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a penalidade acessória foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade; (ii) definir se é possível determinar o perdimento da fiança antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deve ser reduzida a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro de 2 (dois) meses, haja vista que esta deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a qual também foi dosada em seu patamar mínimo.
6. Diante do que prevê o artigo 344 do Código de Processo Penal, o perdimento da fiança somente pode ser decretado se o condenado, após intimado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena.
7. É inviável decretar o perdimento da fiança como forma de adimplemento da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, uma vez que é possível que haja saldo remanescente a ser restituído em favor do apelante após os descontos legais dispostos no artigo 336 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306, caput e 293; Código Penal, artigos 59 e 68; Código de Processo Penal, artigos 336 e 344.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 161.436/PR; TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, ApCrim n. 0001198-32.2018.8.11.0011 e ApCrim n. 0002251-14.2019.8.11.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000002-08.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (APELANTE), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (ASSISTENTE), JONILTON SANTANA TEODORO - CPF: 055.668.971-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO RÉU.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. PERDIMENTO DA FIANÇA CASSADO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de
6
(seis) meses, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirig
ir pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Fatos relevantes:
(i)

circunstâncias judiciais neutras, inexistência de agravantes e de causas especiais de aumento de pena;
(
ii
)
o Juízo
a quo,
ao substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária, decretou o perdimento da fiança recolhida pelo apelante.

3.
Requerimento
s
do
recurso:
(i)
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir;
(
ii
)
cassação do perdimento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se
a penalidade acessória foi dosada de forma proporcional à pena
privativa de liberdade;
(
ii
)
definir se é possível determinar o perdimento da fiança antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Deve ser reduzida a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro de
2
(dois) meses, haja vista que esta deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a qual também foi dosada em seu patamar mínimo.

6.
Diante do que prevê o artigo 344 do Código de Processo Penal, o perdimento da fiança somente pode ser decretado se o condenado,
após
intimado, não se apresentar para o início do cumprimento da pena.

7. É inviável decretar o perdimento da fiança como forma de adimplemento da pena restritiva de direito de prestação pecuniária,
uma vez que
é possível que haja saldo remanescente a ser restituído em favor do apelante após os descontos legais
dispostos
no artigo 336 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306,
caput
e 293; Código Penal, artigos 59 e 68; Código de Processo Penal, artigos 336 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
CC n. 161.436/PR; TJMT,
ApCrim
1037440-58.2022.8.11.0002,
ApCrim
n. 0001198-32.2018.8.11.0011 e
ApCrim
n. 0002251-14.2019.8.11.0011
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação c
riminal interposto
por
Gustavo Henrique da Silva
Puger

contra a
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara

Única da Comarca de Rio Branco,
nos autos
da
ação
n.
1000002-08.2023.8.11.0052
,
que o condenou pela prática do crime
tipificado no artigo
306
,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, à pena
6
(seis) meses de detenção
, substituída por uma restritiva de direito,
além
das sanções acessórias de multa, estipulada em
10 (dez) dias-multa
, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo
prazo
de
2 (dois) meses
(id.
249003227
).

Nas
razões recursais
,
o

apelante
postula
a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, bem como a cassação do perdimento da fiança
(id.
249003237
).

Em sede de
contrarrazões
,
o
Parquet
pugnou pela
rejeição do apelo
(id.
249003240
).

Instada a se manifestar, a Procurador
ia-Geral de Justiça opinou pelo
p
rovimento

do recurso (id.
251125662
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
apelo
interposto, passando-se à análise
do mérito
.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o
apelante

Gustavo Henrique da Silva
Puger

foi denunciado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, descrito no
artigo 306
,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado à pena de
6
(seis) meses de detenção, acrescida da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 (dois) meses.

Ainda, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente no perdimento da fiança
recolhida pelo apelante
.

Irresignado
, o recorrente
requer seja reduzido o prazo fixado a título da
sanção acessória
de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que fora dosada em prazo desproporcional à pena privativa de liberdade.

Ainda, alega que não é o momento para se decretar a perda da fiança, motivo pelo qual requer a cassação da providência adotada na sentença.

Pois bem.

Ape
sar dos argumentos expostos pelo

Ministério Público em sede de contrarrazões, verifica-se que
a pretensão recursal comporta acolhimento.

No que se refere à penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir
, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período a ser definido varia de
2
(dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda
privativa de liberdade
, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pr
eceitua que a pena acessória de
suspensão

da habilitação para
dirigir

veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”

(TJMT,
ApCrim
1037440-58.2022.8.11.0002
, Câmaras Isoladas Criminais, Hé
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Nesse sentido, denota-se que o Juízo
sentenciante
estabeleceu a pena de suspensão de dirigir
acima do mínimo legal, o que se revela in
compatível, portanto, com a pena restritiva de liberdade, a qual foi dosada
no mínimo legal
de
6
(seis) meses de detenção.

Assim
,
a pena acessória também deveria ser
imposta no mínimo legal previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, sobretudo ao se observar que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são neutras, bem como inexistem circunstâncias agravantes ou causas especiais de aumento de pena.

Por corolário, sem maiores digressões,
deve ser reduzida
a sanção de suspensão do direito de dirigir para o prazo
mínimo
de
2
(dois) meses.

Em relação ao pleito de cassação do perdimento da fiança,
n
ão se descura que o artigo 336 do Código de Processo Penal estipula que
uma das finalidades da fiança é a de arcar com a prestação pecuniária, caso a pena privativa de liberdade tenha sido substituída.

Porém, a providência adotada pelo Juízo
a quo
mostra-se temerária
neste momento processual
, uma vez que, de acordo com o artigo 344 do Código Penal, o perdimento da fiança somente será decretado quando o condenado não se apresentar para o início do cumprimento da pena,
de forma que
compete ao Juízo da execução penal deliberar sobre a destinação do valor recolhido pelo apelante, observando-se os descontos legais
a que se refere o artigo 336 da
legislação processual penal.

A
princípio
,
remanesce a possibilidade de
haver
um
saldo residual

após os descontos legais, o qual que deve ser restituído
ao apelante, motivo pelo qual a jurisprudência deste Sodalício apregoa ser inviável a decretação de perdimento da fiança antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Veja-se:

“[...] Há que se considerar que o apelante possui direito
expectativo
à restituição da
fiança
, caso,
após
deduzidos os valores referentes a custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, remanesça alguma quantia. Este saldo, sim, em havendo, deverá ser entregue ao apelante, e não recolhido ao Conselho da Comunidade da Execução Penal local. [...]”

(TJMT,
ApCrim
n. 0001198-32.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)
.

“[...] Segundo disposto na redação do art. 344 do CPP, o
perdimento
da
fiança
, somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença, na fase de cumprimento da pena [...]”

(TJMT,
ApCrim
n. 0002251-14.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021).

Inclusive,
a Terceira Seção d
o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que a restituição da fiança é matéria afeta ao Juízo da execução da pena, reconhecendo, por conseguinte, que somente pode ser decretada
a sua perda após o efetivo início do cumprimento da pena, que se dá com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Confira-se:

“[...] Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa) [...]
Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a
que o acusado estiver obrigado [...]”

(
STJ,
CC n. 161.436/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado
em 28/8/2019,
DJe
de 6/9/2019
)
.

Logo,
impõe-se
a cassação da perda da fiança
decretada

na sentença
,
ao passo que
cabe

ao Juízo da execução
penal
, após o recorrente ser intimado para dar início ao cumprimento de pena, deliberar sobre a destinação da importância recolhida.

Ante o exposto
,
conheço
e
provejo
o
apelo
interposto
pelo réu
Gustavo Henrique da Silva
Puger
,
em
consonância com o parecer d
a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo mínimo de
2
(dois) meses, bem como cassar a providência relativa ao perdimento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024